Tribunal: TJES
Processo: 5000100-41.2021.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000100-41.2021.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RENILTO NASS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENILTO NASS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. ALEGA A PARTE AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DE UM PEQUENO TERRENO LOCALIZADO EM PICADÃO, ZONA RURAL, LARANJA DA TERRA/ES, SENDO QUE É USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SOB A UNIDADE CONSUMIDORA Nº.1332185. OCORRE QUE, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, POR VOLTA DAS 15:00 HORAS, O AUTOR FOI SURPREENDIDO POR PESSOAS QUE, À SERVIÇO DA REQUERIDA, PROCEDERAM A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, DEIXANDO SUA FAMÍLIA ÀS ESCURAS. OS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA, POR SUA VEZ, NÃO ENTREGARAM NENHUMA NOTIFICAÇÃO AO AUTOR SOBRE A SUSPENSÃO (CORTE) DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, LIMITANDO-SE APENAS EM DIZER QUE O CORTE ERA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE UM DÉBITO REFERENTE A CONSUMO IRREGULAR. DIANTE DO CORTE, O AUTOR SE DIRIGIU ATÉ O ESCRITÓRIO DA REQUERIDA LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, ONDE FOI INFORMADO PELA ATENDENTE DA EXISTÊNCIA DE UM DÉBITO NO VALOR TOTAL DE R$22.847,60, CONSUBSTANCIADO EM UMA FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2021, E QUE SERIA PROVENIENTE DE UMA SUPOSTA IRREGULARIDADE CONSTATADA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA, TENDO-LHE SIDO ENTREGUE SOMENTE NAQUELE MOMENTO CÓPIAS DA FATURA, DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI E DE UM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR. O AUTOR FOI INFORMADO TAMBÉM DE QUE O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI TERIA SIDO LAVRADO EM 15/01/2021 E QUE O DÉBITO IMPUTADO A ELE SERIA REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01/2018 A 15/01/2021, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE CONSUMO IRREGULAR ANEXADO.POSTULA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO EM QUESTÃO, BEM COMO REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS QUE AFIRMA TER ENFRENTADO. AO APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FOI PROFERIDA A
DECIS
ÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REQUERIDA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA (UNIDADE CONSUMIDORA Nº 1332185), BEM COMO SUSPENDER A COBRANÇA REFERENTE AO SUPOSTO DÉBITO AQUI EM DEBATE (INCLUSIVE JUROS E MULTA), ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), ATÉ O LIMITE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS E DECLAROU A NULIDADE DA COBRANÇA RESULTANTE DO TOI Nº45003356137/2021, SEM INVIABILIZAR NOVA APURAÇÃO DOS FATOS, POR MEIO DE NOVA PERÍCIA, ATENDENDO À RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/10. CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NO MONTANTE DE R$3.000,00. CONDENOU A EMBARGADA/REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$450,75. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO E RATIFICOU E TORNOU DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO ID 8734510. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, JULGANDO-SE, POR CONSEGUINTE, INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, BEM COMO A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº 9431682. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES.
DANO MORAL CONFIGURADO VISTO O CORTE DE ENERGIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU SE NÃO HOUVER, DO VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)